Tribunal: TJBA
Processo: 0002812-56.2005.8.05.0250
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0002812-56.2005.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CRISTINA MARIA DELLA CELLA SOUZA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONDICIONAMENTO DA
LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS.
SANÇÃO POLÍTICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À PROPRIEDADE. SÚMULA
323 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
0002812-56.2005.8.05.0250
, em que são interessados
ESTADO DA BAHIA e ATACADAO DE BEBIDAS VIA EXPRESSA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em CONFIRMAR A SENTENÇA em remessa necessária
, de acordo com o voto relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR